Tribunal: TJMT
Processo: 1003909-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003909-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CALIL MANSUR BUMLAI NETO - CPF: 091.332.241-53 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1003909-81.2022.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
CALIL MANSUR BUMLAI NETO

Recorrido(s):
BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a parte Recorrente que contraiu empréstimo consignado junto à instituição financeira recorrida, onde, porém, solicitou boleto para quitação integral do contrato.

Afirma, contudo que, muito embora tenha efetuado o pagamento, as parcelas inerentes ao empréstimo consignado permaneceram em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Ora, da análise dos autos, verifico que o empréstimo em testilha tem por valor contratado o montante de R$ 11.930,62 (onze mil, novecentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), sendo incluído na folha de pagamento do autor em 15/11/2020, com previsão de vencimento da primeira parcela para o mês de março de 2021, conforme acusado no extrato da previdência acostado à própria exordial (ID 136426850).

Por outro lado, o boleto em que o autor defende ter procedido com a quitação integral do empréstimo, é datado em 15/12/2020, ou seja,
quando ainda não havia pago qualquer parcela à instituição financeira
, sendo, porém,
seu valor menor ao então disponibilizado ao consumidor
, o que torna sua versão sequer verossímil.

Veja-se, sendo alvo de empréstimo a quantia de R$ 11.930,62, defende o autor tê-lo quitado tão somente em pagamento único, este no valor de R$ 9.165,40, isto é, teria, ilogicamente, um lucro de R$ 2.765,22 em desfavor da instituição financeira, sendo esta quem efetuou o empréstimo.

Desta feita, pelo próprio lastro probatório juntado pelo consumidor, resta por inegável que o pagamento então efetuado se deu a título de quitação parcial e não integral do empréstimo, subsistindo, assim, saldo remanescente a ser adimplido mediante o pagamento das parcelas de 01 a 12, tal como defende a Recorrida.

Logo, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022